Tribunal: STF
Processo: RMS 24070
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA: GRATIFICAÇÃO
ESPECIAL. DECADÊNCIA. Lei 1.533/51, art. 18.
I. - Segurança
impetrada após o prazo de cento e vinte dias do art. 18 da Lei
1.533/51. Decadência reconhecida.
II. - Recurso não provido.